Tribunal: TJMT
Processo: 1018733-71.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018733-71.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GISLAINE FERREIRA DE SOUZA GALLIO - CPF: 002.235.461-19 (RECORRENTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1018733-71.2024.8.11.0002.

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
:

GISLAINE FERREIRA DE SOUZA GALLIO.

Recorrida(s)
:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA E GRUPO CASAS BAHIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. TELEVISOR COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E FABRICANTE. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de substituição de televisor adquirido junto à reclamada Casas Bahia e da condenação por danos morais. A autora sustenta que o aparelho apresentou defeito dentro do prazo legal, sem solução pela fabricante Samsung ou pelo comerciante, pleiteando a troca do produto e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre fabricante e fornecedor na substituição do produto defeituoso; e (ii) verificar a configuração de dano moral em razão da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O defeito do produto é incontroverso, conforme evidenciado pelos protocolos de reclamação e conversas registradas com a fabricante e o comerciante.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos duráveis por vícios de qualidade, conferindo ao consumidor o direito à substituição do bem, restituição do valor ou abatimento proporcional do preço, caso o vício não seja sanado no prazo de 30 dias (art. 18, §1º, CDC).

A falha das reclamadas em solucionar o problema dentro do prazo legal, obrigando a consumidora a buscar múltiplos canais de atendimento sem sucesso, configura dano moral indenizável, pois ultrapassa mero aborrecimento e afeta sua dignidade e confiança na relação de consumo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante adequado ao caso concreto e com caráter pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor e o fabricante respondem solidariamente pelos vícios de qualidade no produto, cabendo ao consumidor exigir a substituição do bem defeituoso, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, §1º, do CDC.

A falha na prestação do serviço de pós-venda e a negativa reiterada de solução administrativa, gerando angústia e transtornos ao consumidor, configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 18; Código Civil, art. 406, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.568.938/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020; TJMT, RI 828/2013, Rel. Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 17/9/2013, DJE 26/9/2013.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.
258257179
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à troca do aparelho TV 55 polegadas LED SMART SANSUNG, no valor de R$ 2.827,49 (dois mil oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos),
bem como a ocorrência dos danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu, em 28/10/2023, junto à reclamada Casas Bahia, um televisor
LED SMART UHD de 55 polegadas
, marca
Samsung
, pelo valor de
R$ 2.827,49
(dois mil oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), conforme documentos anexados no id
258256240
.

Alega que, antes de transcorrido o prazo de sete dias da compra, ao levar o produto para sua residência e ligá-lo, constatou que a tela apresentava manchas.

Diante disso, buscou assistência técnica com a primeira reclamada, sendo informada de que o atendimento era realizado exclusivamente via aplicativo
Whatsapp
. Após contato, recebeu retorno da reclamada
Samsung
, que informou a falta da peça necessária para o reparo e a substituição do aparelho por outro. No entanto, a troca não foi efetivada.

Diante da ausência de solução, a reclamante reiterou o pedido de substituição do aparelho junto à
Samsung
e registrou uma reclamação no portal “Reclame Aqui”.

A demandada
Samsung
, por sua vez, afirma que, em
07/02/2024
, foi aberta a ordem de serviço n°
4168971815
, na qual foi solicitada a troca do produto. Contudo, a substituição não ocorreu por suposta impossibilidade de contato com a autora.

Já a reclamada
Casas Bahia S.A.
sustenta que qualquer dano ou mau funcionamento do televisor é de responsabilidade exclusiva da fabricante
.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que é incontroverso o defeito apresentado no produto, conforme demonstram os registros de reclamações, protocolos e conversas via
Whatsapp
(ids 258256239, 258256241, 258256242 e 258256243).

Além disso, a autora comprovou que notificou as empresas reclamadas sobre o problema e solicitou a substituição do aparelho, sem obter solução, seja por meio da assistência técnica virtual da reclamada Samsung ou por meio da reclamação administrativa registrada no portal "Reclame Aqui".

Com efeito, oportuno destacar o entendimento do STJ, no sentido de que o comerciante, por estar incluído na cadeia de fornecimento do produto, é responsável por receber o produto defeito e encaminhá-lo à assistência técnica. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 18 DO CDC. DEVER DE QUEM COMERCIALIZA PRODUTO QUE POSTERIORMENTE APRESENTE DEFEITO DE RECEBÊ-LO E ENCAMINHA-LO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESPONSÁVEL
, INDEPENDENTE DO PRAZO DE 72 HORAS. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DECADÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Por estar incluído na cadeia de fornecimento do produto, quem o comercializa, ainda que não seja seu fabricante, fica responsável, perante o consumidor, por receber o item que apresentar defeito e o encaminha-lo à assistência técnica
, independente do prazo de 72 horas da compra, sempre observado o prazo decadencial do art. 26 do CDC. Precedente recente da Terceira Turma desta Corte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu no caso. Incidência da Súmula nº 7 desta Corte. Precedentes.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(STJ - REsp n. 1.568.938/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.) (grifei)

Ademais, o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, preleciona que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
(grifei)

No entanto, as reclamadas não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, a reclamante faz jus à substituição do aparelho defeituoso por um novo, conforme o modelo descrito na nota fiscal anexada sob o id. 258256240
.

No caso,
os danos morais restaram caracterizados,
eis que o
defeito no produto ensejou que a autora ficasse privada
de seu uso
, com ofensa a sua dignidade pelo descaso das partes reclamadas na condução do problema
, na angústia e intranquilidade causadas pela situação não desejada.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO - APARELHO CELULAR - DEFEITO DO PRODUTO NÃO SANADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se o vício apresentado no produto não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, tampouco houve substituição do bem defeituoso ou restituição do valor pago, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido e desprovido do valor despendido com a sua aquisição
. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - RI 828/2013, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2013, Publicado no DJE 26/09/2013) (grifei)

Ademais, vê-se que a parte autora
buscou uma
solução administrativa junto à reclamada Samsung (ids. 258256242/258256241), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para condenar as recorridas/reclamadas ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ainda, determino a substituição do aparelho defeituoso por um novo, do mesmo modelo ou superior, conforme descrito na nota fiscal anexada sob o
id 258256240
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Por fim,
determino que a parte autora proceda a
devolução, às reclamadas, do produto defeituoso que se encontra em sua posse,
a fim de evitar a configuração de enriquecimento sem causa
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025